Tribunal: TJSP
Processo: 0001577-40.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Resistência, lesão corporal e Dano – Sentença condenatória – Necessário o reconhecimento da prescrição - Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença superior à três anos previsto no artigo 109, VI, do Código

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Resistência, lesão corporal e Dano – Sentença condenatória – Necessário o reconhecimento da prescrição - Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença superior à três anos previsto no artigo 109, VI, do Código Penal – Exame de mérito do recurso prejudicado – Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva – Julgada extinta a punibilidade.